Tribunal: TJES
Processo: 5003864-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE BUSCAS NA INTERNET
–
POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
–
TEMA 786 DO STF
–
DISTINGUISH

–
COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS
–
CASO CONCRETO EM QUE A PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS COLIDENTES INDICA A
R
AZOABILIDADE
DA MEDIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.010.606/RJ, com repercussão geral (Tema 786), firmou a tese de que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

2
.
Nada obstante, ao analisar o voto de relatoria, proferido pelo em. Ministro Dias Toffoli, verifica-se que o Excelso Pretório bem delineou a existência de situações que, embora semelhantes ao direito ao esquecimento, constituem hipóteses distintas e que merecem tratamento específico. O tema relativo ao direito à desindexação, que consiste na remoção de resultados da lista de um provedor de buscas (não há exclusão do conteúdo, em si, da internet), quando pesquisado por uma palavra-chave em particular, não foi objeto de enfrentamento direto pelo STF, por não ser a hipótese objeto daqueles autos.

3
.
No caso da demanda de origem, o que o autor/agravante pleiteia é que a pesquisa pelo seu nome, desacompanhada de outros termos específicos, não exiba como resultados principais e imediatos os
links
que remetem às publicações efetivadas no Diário da Justiça Eletrônico (E-Diário) deste Tribunal, referentes a processos de natureza criminal em que figura como réu ou paciente, enquadrando-se o seu pleito, mais especificamente, na seara da desindexação de resultados em
sites
de pesquisa.

4.
Analisando o caso sob a lente do direito à desindexação, constata-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.660.168/RJ), em julgamento realizado após a publicação da tese do Tema de Repercussão Geral nº 786, pelo STF, tratou de situação análoga ao caso dos autos de origem, concluindo, por maioria de votos, que a situação apresenta
distinguish
e não atrai a incidência do precedente firmado na Corte Suprema.

5.
Neste caso, embora o feito de origem ainda esteja em fase inicial de tramitação, pendente ainda a fase instrutória, denota-se que a alegação no sentido da ocorrência de prejuízos à manutenção de relacionamentos pessoais e, sobretudo, no que se refere à inserção do agravante no mercado de trabalho, é bastante verossímil, na medida em que os resultados imediatamente reproduzidos após pesquisa pelo nome do agravante no mecanismo de busca da agravada são justamente os
links
que remetem a publicações que o vinculam ao feito criminal nº 0000019-12.2013.8.08.0047, ainda em trâmite, e ao
habeas corpus
decorrente da mesma ação penal.

6.
No estágio atual de evolução tecnológica, os canais de comunicação, que mesmo antes do advento da
internet
já serviam como mecanismo de difusão de informações, passaram a possuir alcance ainda mais elevado e a possibilitar uma recuperação da informação com facilidade e velocidade antes não existente. À vista disso, é evidente que tais circunstâncias dificultam a preservação da vida privada e da intimidade das pessoas, atributos estes decorrentes do fundamento republicano da dignidade da pessoa humana, na medida em que os dados relativos à pessoa se tornam acessíveis globalmente, por prazo indeterminado, podendo vir a afetar, a depender do caso concreto, os direitos da personalidade do indivíduo envolvido.

7.
Vislumbra-se que a situação abarca a colisão de princípios e regras constitucionais, tais como a liberdade de informação (art. 220, CRFB/1988), de um lado, e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CRFB/1988) e o direito social ao trabalho (art. 6º, caput, CRFB/1988), de outro giro. Nestes termos, valendo-se da técnica de ponderação, própria da colisão entre direitos e princípios fundamentais, constata-se que a solução no sentido do deferimento da medida pleiteada pelo agravante preserva o direito à informação, ao passo em que atende aos outros dispositivos em confronto, garantindo a máxima efetividade possível às normas colidentes, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.
Com efeito, as informações sobre as quais o agravante se queixa, atualmente disponibilizadas após consulta ao seu nome na plataforma da recorrida, não serão removidas da rede mundial de computadores, tampouco se tornarão inacessíveis a partir de buscas com elementos de pesquisa complementares. Trata-se exatamente da hipótese narrada acima, apreciada pelo c. STJ, em que se consignou que em situações excepcionais, como a presente, o direito à intimidade e à proteção dos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável dignidade, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca, sobretudo inexistindo condenação definitiva do agravante.

9.
Dessa forma, reitere-se, a medida pleiteada concilia o acesso a informações de interesse da sociedade, minimizando, lado outro, os efeitos adversos que a exibição das informações, tão logo seja pesquisado o nome do recorrente no mecanismo de busca agravado, desacompanhado de elementos adicionais, pode causar à sua dignidade.

10
.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBER FRANCA NETO
AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE BUSCAS NA INTERNET
–
POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
–
TEMA 786 DO STF
–
DISTINGUISH

–
COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS
–
CASO CONCRETO EM QUE A PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS COLIDENTES INDICA A
R
AZOABILIDADE
DA MEDIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.010.606/RJ, com repercussão geral (Tema 786), firmou a tese de que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

2
.
Nada obstante, ao analisar o voto de relatoria, proferido pelo em. Ministro Dias Toffoli, verifica-se que o Excelso Pretório bem delineou a existência de situações que, embora semelhantes ao direito ao esquecimento, constituem hipóteses distintas e que merecem tratamento específico. O tema relativo ao direito à desindexação, que consiste na remoção de resultados da lista de um provedor de buscas (não há exclusão do conteúdo em si da internet), quando pesquisado por uma palavra-chave em particular, não foi objeto de enfrentamento direto pelo STF, por não ser a hipótese daqueles autos.

3
.
No caso da demanda de origem, o que o autor/agravante pleiteia é que a pesquisa pelo seu nome, desacompanhada de outros termos específicos, não exiba como resultados principais e imediatos os
links
que remetem às publicações efetivadas no Diário da Justiça Eletrônico (E-Diário) deste Tribunal, referentes a processos de natureza criminal em que figura como réu ou paciente, enquadrando-se o seu pleito mais especificamente na seara da desindexação.

4.
Analisando o caso sob a lente do direito à desindexação, constata-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.660.168/RJ), em julgamento realizado após a publicação da tese do Tema nº 786 pelo STF, tratou de situação análoga ao caso dos autos de origem, concluindo, por maioria de votos, que a situação apresenta
distinguish
e não atrai a incidência do precedente firmado na Corte Suprema.

5.
Neste caso, embora o feito de origem ainda esteja em fase inicial de tramitação, pendente ainda a fase instrutória, denota-se que a alegação no sentido da ocorrência de prejuízos à manutenção de relacionamentos pessoais e, sobretudo, no que se refere à inserção no mercado de trabalho, é bastante verossímil, na medida em que os resultados imediatamente reproduzidos após pesquisa pelo nome do agravante no mecanismo de busca da agravada são justamente os
links
que remetem a publicações que o vinculam ao feito criminal nº 0000019-12.2013.8.08.0047, ainda em trâmite, e ao
habeas corpus
decorrente da mesma ação penal.

6.
No estágio atual de evolução tecnológica, os canais de comunicação, que mesmo antes do advento da
internet
já serviam como mecanismo de difusão de informações, passaram a possuir alcance ainda mais elevado e a possibilitar uma recuperação da informação com facilidade e velocidade antes não existente. À vista disso, é evidente que tais circunstâncias dificultam a preservação da vida privada e da intimidade das pessoas, atributos estes decorrentes do princípio fundante da dignidade da pessoa humana, na medida em que os dados relativos à pessoa se tornam acessíveis globalmente, por prazo indeterminado, podendo vir a afetar, a depender do caso concreto, os direitos da personalidade do indivíduo envolvido.

7.
Vislumbra-se que a situação abarca a colisão de princípios e regras constitucionais, tais como a liberdade de informação (art. 220, CRFB/1988), de um lado, e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CRFB/1988) e o direito social ao trabalho (art. 6º, caput, CRFB/1988), de outro giro. Nestes termos, valendo-se da técnica de ponderação, própria da colisão entre direitos e princípios fundamentais, constata-se que a solução no sentido do deferimento da medida pleiteada pelo agravante preserva o direito à informação, ao passo em que atende aos outros dispositivos em confronto, garantindo a máxima efetividade possível às normas colidentes, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.
Com efeito, as informações sobre as quais o agravante se queixa, atualmente disponibilizadas após consulta ao seu nome na plataforma da recorrida, não serão removidas da rede mundial de computadores, tampouco se tornarão inacessíveis a partir de buscas com elementos de pesquisa complementares. Trata-se exatamente da hipótese narrada acima, apreciada pelo c. STJ, em que se consignou que em situações excepcionais como a presente o direito à intimidade e à proteção dos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável dignidade, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca, sobretudo inexistindo condenação definitiva do agravante.

9.
Dessa forma, reitere-se, a medida pleiteada concilia o acesso a informações de interesse da sociedade, minimizando, lado outro, os efeitos adversos que a exibição das informações, tão logo seja pesquisado o nome do recorrente no mecanismo de busca, desacompanhado de elementos adicionais, pode causar a sua dignidade.

10
.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003864-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER FRANCA NETO

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANUELA GALIMBERTI DE SOUZA PIMENTA - ES23267-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEBER FRAN
Ç
A NETO
em contra a r. decisão digitalmente reproduzida à fl. 51 do evento ID nº 4761494, proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, indeferiu o pleito de tutela de urgência

pleiteado na inicial.

Nas razões recursais de evento ID nº 4761491, alega o agravante, em síntese, que:
(I)
a demanda de origem não versa sobre o direito ao esquecimento, mas sim sobre o direito à desindexação dos resultados de busca, não se aplicando o Tema de Repercussão Geral nº 786 do STF;
(II)
não obstante os conteúdos exibidos pertençam a terceiros, o agravado possui a sua disposição a possibilidade de aplicação de filtros no escopo de evitar que os
links
relacionados aos supostos crimes praticados pelo agravante sejam os primeiros resultados a aparecer assim que seu nome completo é pesquisado, sem nenhuma referência aos citados processos;
(III)
a desindexação pleiteada é medida que se impõe porque os processos respondidos pelo agravante e exibidos nos primeiros
links
encontrados na busca pelo seu nome possuem quase 10 (dez) anos de tramitação, não havendo sentença penal condenatória;
(IV)
“a vinculação direta do nome do agravante aos processos desabonadores movidos em seu desfavor tem lhe causado há anos dessabores e prejuízos inestimáveis, como perdas de diversas oportunidades de emprego e rompimento de relações interpessoais, sendo que sequer há sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor”;
(V)
“ao vincular tais processos ao nome do Agravante, pela simples pesquisa por seu nome, sem exigência de qualquer termo ou filtro adicional, automaticamente recai uma mácula em seu desfavor, a de ‘criminoso’, na medida em que para a esmagadora maioria da população basta que uma pessoa responda a um processo criminal para que seja considerada eternamente culpada”.

Com base nestes fundamentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obter a reforma liminar da decisão recorrida, concedendo a tutela de urgência no sentido de determinar que
“o
a
gravado realize imediatamente, sob pena de multa diária, a desindexação de busca pelo nome do
a
gravante no site do Agravado (www.google.com.br) aos links abaixo indicados e às informações dos processos n° 000060593.2013.8.08.0000 e n° 0000019-12.2013.8.08.0047 do TJ/ES, devendo, para tanto, instalar filtros de conteúdo por termo específico (ex: lei de entorpecentes)”
.

Decisão proferida no evento ID nº 4825735 deferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Na sequência, o agravado interpôs agravo interno (ID 4976549) buscando a reconsideração ou reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, alegando, em suma:
(I)
é parte ilegítima, pois apenas facilita a pesquisa por conteúdos hospedados em outros sítios eletrônicos;
(II)
não há probabilidade do direito, tampouco perigo de dano para o agravante;
(III)
não é possível a fixação de multa cominatória, por violação à súmula 372 do STJ.

Em seguida, o agravado apresenta contrarrazões ao recurso principal, valendo-se, basicamente, dos mesmos argumentos deduzidos no agravo interno, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento ID nº 5300693, sustentando a manutenção da decisão que atribuiu efeito ativo ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que, na origem,
CLEBER FRAN
Ç
A NETO
, aqui agravante, ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” em face do agravado, aduzindo que ao realizar a pesquisa por seu nome no portal do demandado, os resultados que são exibidos imediatamente na primeira página se relacionam a processos criminais, nos quais o requerente/agravante figura como réu ou paciente.

Afirma que, ao clicar nos
links
disponibilizados pelo buscador da requerida, o usuário tem acesso imediato não só ao número dos processos judiciais, mas também aos procedimentos das ações, quais sejam, procedimento especial da Lei Antitóxicos e
habeas corpus
.

Prossegue narrando que os resultados apresentados remetem o usuário a publicações do Diário Oficial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo datadas de 31/10/2014, 31/03/2015 e 28/02/2013, respectivamente. Portanto, intimações publicadas há mais de 07 (sete) anos.

Consta ainda na exordial que o processo criminal que o requerente responde tramita há mais de 09 (nove) anos sem condenação definitiva, bem como que no
habeas corpus
exibido entre os resultados da página da requerida foi concedida a ordem para determinar a revogação de sua prisão cautelar.

Sustenta que a exibição das informações a respeito do procedimento de cada ação tem o condão de macular sua imagem, na medida em que veicula seu nome à suposta prática de crime envolvendo entorpecentes. Afirma, outrossim, que em virtude do conteúdo de cunho manifestamente negativo ser exibido tão logo seja pesquisado o nome do demandante na página de buscas requerida, perdeu diversas oportunidades de emprego, encontrando dificuldades em se inserir no mercado de trabalho.

Com espeque nessas afirmações, pleiteou obrigação de fazer para que o requerido instale mecanismos de filtragem dos resultados de busca em seu sítio para que as pesquisas pelo nome do Requerente não sejam direta e imediatamente vinculadas às informações dos processos TJ/ES n° 0000605- 93.2013.8.08.0000 e n° 0000019-12.2013.8.08.0047, sem que, para tanto, se exija busca qualificada ou por termo específico.

O pedido restou indeferido pela decisão recorrida, sob o fundamento de que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da URL página onde estiver inserido, o que afasta a probabilidade do direito.

Postas essas premissas, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.010.606/RJ, com repercussão geral (Tema 786), firmou a tese de que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

Constata-se, assim, que o denominado “direito ao esquecimento”, que consiste na pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante, foi declarado incompatível com a ordem constitucional vigente.

Nada obstante, ao analisar o voto de relatoria, proferido pelo em. Ministro Dias Toffoli, verifica-se que o Excelso Pretório bem delineou a existência de situações que, embora semelhantes ao direito ao esquecimento, constituem hipóteses distintas e que merecem tratamento específico, senão vejamos:

"Como se vê, em síntese,
há diferentes direitos (ou figuras jurídicas) que se reconduzem a nomenclaturas mais ou menos genéricas como (a) direito ao esquecimento; (b) direito a ser esquecido; (c) direito à desindexação; (d) direito a apagar dados; e (e) direito a ser deixado em paz
.

Compreendidos os pressupostos adotados pelo TJUE, destaco que
nestes autos não se travará uma apreciação do exato alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/ desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca
.

A uma, porque a desindexação foi apenas o meio de que se valeu o TJUE para garantir ao interessado o direito pretendido (que a informação que englobava seus dados pessoais deixasse de estar à disposição do grande público),
não se confundindo, portanto – e ao contrário do que muito se propala –, desindexação com direito ao esquecimento
.

A duas – e sob a mesma ordem de ideias –, porque
o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento. Há inúmeros fundamentos e interesses que podem fomentar um pedido de desindexação de conteúdos da rede, muitos dos quais absolutamente dissociados de um suposto de direito ao esquecimento
".

Encontra-se ressalva semelhante no voto da em. Ministra Rosa Weber, ao acompanhar o relator, confira-se:

"A discussão em torno do direito ao esquecimento assume nuances particularmente sensíveis no ambiente da Internet, em particular em relação à tarefa desempenhada pelos mecanismos de buscas como Google, Bing, Yahoo e congêneres,
situação em que se costuma falar em direito à desindexação. Tais nuances não se fazem presentes no caso em discussão
, de modo que talvez seja prematuro fixar uma tese sobre esse ponto".

Conclui-se, assim, que o tema relativo ao direito à desindexação, que consiste na
remoção
de

resultados da lista de um provedor de buscas
(não há exclusão do conteúdo em si da internet), quando pesquisado por uma palavra-chave em particular (
v.g.: “
nome do agravante”
)
, não foi objeto de enfrentamento direto pelo STF, por não ser a hipótese daqueles autos.

No caso da demanda de origem, o que o autor/agravante pleiteia é que a pesquisa pelo seu nome, desacompanhada de outros termos específicos, não exiba como resultados principais e imediatos os
links
que remetem às publicações efetivadas no Diário da Justiça Eletrônico (E-Diário) deste Tribunal, referentes a processos de natureza criminal em que figura como réu ou paciente,
enquadrando-se
o seu pleito
mais especificamente na seara da desindexação
. Nessa linha de intelecção, assevera-se que a situação sob exame apresenta distinção em relação ao caso analisado pelo STF ao firmar o precedente encartado no Tema nº 786 da Repercussão Geral, afastando a aplicação da tese à hipótese vertente.

Analisando o caso sob a lente do
direito à desindexação
, constata-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.660.168/RJ), em julgamento realizado após a publicação da tese do Tema nº 786 pelo STF, tratou de situação análoga ao caso dos autos de origem, concluindo, por maioria de votos, que a situação apresenta
distinguish
e não atrai a incidência do precedente firmado na Corte Suprema. Transcreve-se, por oportuno, trechos do voto de relatoria do em. Min. Marco Aurélio Belizze:

"Analisando a
ratio decidendi
do acórdão proferido pelo Pretório Excelso, verifica-se que não há qualquer desrespeito, no
decisum
proferido neste recurso especial, em relação à aludida tese firmada em repercussão geral.

Com efeito, embora no acórdão proferido no presente recurso especial tenha sido mencionado, em algumas passagens, o direito ao esquecimento, esse fundamento não foi utilizado como razão de decidir pela Terceira Turma. No presente caso, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra Google Brasil Internet Ltda., Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e Microsoft Informática Ltda., pleiteando a "desindexação", nos resultados das buscas mantidas pelas rés, de notícias relacionadas às suspeitas de fraude no XLI Concurso da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Na inicial, a autora alegou que a indexação desses conteúdos seria causa de danos à sua dignidade e privacidade e, assim, defendeu a necessária filtragem dos resultados de buscas que utilizem seu nome como parâmetro, a fim de desvinculá-la das mencionadas reportagens.

[...]

A Terceira Turma, portanto, não permitiu – e isso nem sequer foi pleiteado na petição inicial – que a autora impedisse, em razão da passagem do tempo, a divulgação dos fatos relacionados à suposta fraude no concurso da Magistratura do Rio de Janeiro, o que seria, na linha do acórdão proferido no recurso
extraordinário supracitado, acolher o direito ao esquecimento
.

Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, não sendo determinada a exclusão da pesquisa no banco de dados pertencentes às rés, havendo apenas a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria desabonadora referente à fraude no concurso
.
O conteúdo, portanto, foi preservado.

Em outras palavras, a Terceira Turma do STJ não determinou que os provedores de busca na internet retirassem o resultado acerca da fraude no concurso do índice de pesquisa,
mas apenas determinou a sua desindexação, isto é, a desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo empregado, com o fato relacionado à suposta fraude no concurso público
, ocorrido há mais de uma década.

Esse fundamento, aliás, foi consignado expressamente na própria ementa do acórdão proferido por esta Corte Superior, onde constou que
"o rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido"
(e-STJ, fl. 2.447).

No particular, vale destacar que o próprio Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.010.606/RJ, que deu origem ao Tema 786/STF, ao analisar uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Europeu (TJUE), afirmou categoricamente que o caso examinado pelo Supremo não tratava de eventual responsabilidade de provedores de internet em relação à indexação ou desindexação de conteúdos, conforme se verifica do seguinte trecho do respectivo voto (fls. 19 e 20 do acórdão do STF)

[...]

Em outras palavras, conforme ressaltado pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
o direito à desindexação – que foi reconhecido por esta Terceira Turma no acórdão de fls. 2.446-2.533 (e-STJ) - não se confunde com o direito ao esquecimento –
objeto de análise no recurso extraordinário que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, razão pela qual não há que se falar em descumprimento da referida tese por esta Corte Superior".

Neste caso, embora o feito de origem ainda esteja em fase inicial de tramitação, pendente ainda a fase instrutória, denota-se que a alegação no sentido da ocorrência de prejuízos à manutenção de relacionamentos pessoais e, sobretudo, no que se refere à inserção no mercado de trabalho, é bastante verossímil, na medida em que os resultados imediatamente reproduzidos após pesquisa pelo nome do agravante no mecanismo de busca da agravada são justamente os
links
que remetem a publicações que o vinculam ao feito criminal nº 0000019-12.2013.8.08.0047, ainda em trâmite, e ao
habeas corpus
decorrente da mesma ação penal.

De fato, no estágio atual de evolução tecnológica, os canais de comunicação, que mesmo antes do advento da
internet
já serviam como mecanismo de difusão de informações, passaram a possuir alcance ainda mais elevado e a possibilitar uma recuperação da informação com facilidade e velocidade antes não existente. À vista disso, é evidente que tais circunstâncias dificultam a preservação da vida privada e da intimidade das pessoas, atributos estes decorrentes do princípio fundante da dignidade da pessoa humana, na medida em que os dados relativos à pessoa se tornam acessíveis globalmente, por prazo indeterminado, podendo vir a afetar, a depender do caso concreto, os direitos da personalidade do indivíduo envolvido
1
.

Vislumbra-se que a situação abarca a colisão de princípios e regras constitucionais, tais como a liberdade de informação (art. 220, CRFB/1988), de um lado, e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CRFB/1988) e o direito social ao trabalho (art. 6º, caput, CRFB/1988), de outro giro.

Ao tratar da ponderação de princípios de
status
constitucional, diferenciando-a das técnicas empregadas na colisão entre regras, Robert Alexy
2
leciona:

"As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quanto algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido –, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção.
Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência sobre outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão de precedência pode ser resolvida de foram oposta
.

[...]

Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas.
A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem com princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas". (grifo nosso).

A técnica da ponderação, segundo elucida Luís Roberto Barroso
3
, decorre da necessidade de se conferir unidade sistêmica à Constituição, diante da ausência de hierarquia entre as normas constitucionais. A ponderação, pontua o autor, passou a integrar a exegese constitucional como uma necessidade e não como opção filosófica, e se desdobra em três etapas, quais sejam:
a)
identificação das normas pertinentes ao caso;
b)
exame dos fatos e das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com os elementos normativos; e
c)
atribuição geral de pesos, com a produção de uma conclusão, a partir de um processo intelectual que tem como norte o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade.

Extrai-se da doutrina referenciada, então, que diante da colisão de princípios constitucionais, deve-se sopesar os axiomas identificados como pertinentes ao caso, de maneira a aplicá-los na máxima medida possível, ou seja, deve-se chegar a um resultado que garanta, no caso concreto, a efetividade máxima das normas em cotejo.

Nestes termos, valendo-se da técnica de ponderação, própria da colisão entre direitos e princípios fundamentais, constata-se que a solução no sentido do deferimento da medida pleiteada pelo agravante preserva o direito à informação, ao passo em que atende aos outros dispositivos em confronto, garantindo a máxima efetividade possível às normas colidentes, diante das circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, as informações sobre as quais o agravante se queixa, atualmente disponibilizadas após consulta ao seu nome na plataforma da recorrida,
não serão removidas da rede mundial de computadores, tampouco se tornarão inacessíveis a partir de buscas com elementos de pesquisa complementares
. Trata-se exatamente da hipótese narrada acima, apreciada pelo c. STJ, em que se consignou que em situações excepcionais como a presente o direito à intimidade e à proteção dos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável dignidade, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca, sobretudo inexistindo condenação definitiva do agravante.

É bem verdade que, diante da ausência de condenação penal transitada em julgado, ainda milita em favor do agravante a presunção de inocência, que também possui
status
constitucional, apresentando-se como mais um fator a corroborar a necessidade de se chegar a uma conclusão que compatibilize os diversos direitos fundamentais envolvidos.

Dessa forma, reitere-se, a medida pleiteada concilia o acesso a informações de interesse da sociedade, minimizando, lado outro, os efeitos adversos que a exibição das informações, tão logo seja pesquisado o nome do recorrente no mecanismo de busca, desacompanhado de elementos adicionais, pode causar a sua dignidade. No mesmo sentido da conclusão aqui alcançada, colaciona-se julgados deste e de outros Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO CONSAGRADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. TEMA 786 DO STF. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME EM PROVEDORES DE BUSCA. INVIÁVEL DETERMINAR EXCLUSÃO DAS NOTÍCIAS. PROVEDOR DE BUSCA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO POSTADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA DO LOCALIZADOR URL. AUTORA QUE NÃO FEZ MENÇÃO A NOTÍCIAS ESPECÍFICAS. MARCO CIVIL DA INTERNET IMPÕE IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER OBRIGAÇÃO SEM LIMITES AOS SITES DE BUSCA. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE PARA CADA UM DOS LITISCONSORTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No voto do relator, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou que o Supremo Tribunal Federal não estava analisando "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento". Precedentes STJ.
2. Em circunstâncias excepcionalíssimas, é possível a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado entre dados pessoais e resultados nos bancos de dados dos provedores de busca, quando tal vínculo não guardar relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 3. Não é cabível ao provedor remover as notícias relacionadas à autora, mas apenas desvincular a notícia do resultado da pesquisa quando o único critério de busca utilizado for seu nome. Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação das expressões indicadas pela autora, tendo em vista que o rompimento do vínculo só pode atingir a pesquisa do nome “puro”.
4. Na hipótese, a autora não juntou aos autos as URLs das página que pretende desvincular de seu nome no momento da busca em provedor de pesquisa na internet, tendo se limitado a indicar links do youtube, os quais já foram abarcados pela sentença como de desindexação obrigatória com o nome da autora. 5. Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 c/c 117, do CPC). 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES – Apelação Cível 0010995-79.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – j. 06/09/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.
Pretensão dos autores de terem seus nomes desindexados das ferramentas de busca do réu em relação a procedimento investigatório criminal ocorrido há mais de dez anos
. Sentença de improcedência com fundamento na inconstitucionalidade do direito ao esquecimento. Insurgência dos autores.
Acolhimento
.
Determinação de desvinculação do nome de determinada pessoa a fato desabonador dos resultados de ferramenta de pesquisa da internet que não se confunde com o direito ao esquecimento
. Precedente do STJ (REsp 1.660.168/RJ). Ausência de afronta ao objeto da tese de repercussão geral 786 do Supremo Tribunal Federal. Caso concreto que possibilita a harmonização entre a liberdade de expressão e o direito a intimidade, privacidade e honra. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP: Apelação Cível 1115165-74.2020.8.26.0100; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 21/04/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais– Insurgência contra o indeferimento da liminar – Publicação de reportagem em "site" da corré que, embora contenha a informação de que o requerido teria praticado um erro médico, apenas retratou o documento então existente sobre os fatos – Superveniência de denúncia no Conselho de Medicina pelo autor em face do médico que elaborou o parecer mencionado na notícia e eventual falta de veracidade do teor que ingressam no mérito da ação e exigem prévia dilação probatória, ante a ausência, neste momento inicial do processo, de qualquer julgamento a respeito da conduta do outro médico e do discutido erro médico –
Peculiaridade do caso em que, embora não seja viável determinar a exclusão do conteúdo neste ponto inicial do pleito, sob pena de afetar o direito de liberdade de expressão e de informação, configurando espécie de censura prévia, autoriza-se a concessão de medida liminar parcial somente para autorizar a desindexação do endereço
, através de fornecimento específico do URL da notícia – Embora inexista responsabilidade do buscador sobre o conteúdo, incidindo a ele o art. 19 da Lei nº 12.965/2014, a medida reduzirá número de acessos, ao menos até julgamento da lide, abreviando a exposição que, sendo verídica ou não e ainda pendente de solução sobre os tópicos envolvidos, de fato pode afetar a imagem profissional do autor – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2221669-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO QUE OS DEMANDADOS INSTALEM FILTROS EM SEUS SITES DE PESQUISA EXISTENTES NA INTERNET, COM FIM DE EVITAR A ASSOCIAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA A NOTÍCIAS QUE ENVOLVAM LESÕES A SEUS CLIENTES, DECORRENTES DA ATIVIDADE DE DEPILAÇÃO A LASER. O DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA, AMPARADO NA CARTA CONSTITUCIONAL (ART. 5º, X), CONFIGURA-SE COMO TUTELA ASSEGURADA AO INDIVÍDUO PARA QUE POSSA REPELIR A INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS NA ESFERA DE SUA VIDA ÍNTIMA E TER CONTROLE DAS INFORMAÇÕES SOBRE ELE DIVULGADAS, DESDE QUE TAIS INFORMAÇÕES NÃO VEICULEM MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. NA HIPÓTESE CONCRETA DO CONFLITO ENTRE A GARANTIA À INTIMIDADE E A CHAMADA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, DEVE PREVALECER A PRIMEIRA, COM VISTA A EVITAR QUE O EXERCÍCIO DA LIVRE CIRCULAÇÃO DE FATOS NOTICIOSOS POR TEMPO IMODERADO POSSA GERAR DANOS À VIDA PRIVADA DO INDIVÍDUO. PREVALÊNCIA, NESSA FASE, DO DIREITO À IMAGEM, À PERSONALIDADE E DO DIREITO AO ESQUECIMENTO, GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO SER HUMANO. OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INDICAM A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVADA, CARACTERIZANDO-SE A PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EFICÁCIA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA TANTO A IDENTIDADE DA DECISÃO ATACADA QUANTO A SIMILITUDE DOS ARGUMENTOS ORA PINCELADOS COM OS GIZADOS POR SEU CORRÉU EM SUA MANIFESTAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO QUE ENSEJE DISTINTA APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, PERMANECENDO ESTE RELATOR COM O MESMO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELO COLEGIADO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELO OUTRO OCUPANTE DO POLO PASSIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ – Processo nº 0051483-50.2012.8.19.0000 – Rel. Des. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Data de Julgamento: 23/10/2012 - Data de Publicação: 26/10/2012).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão provisória outrora deferida, que determinou à agravada a
aplicação de mecanismos que propiciem a desindexação do nome do agravante dos
links
indicados na exordial
, relativos às publicações dos processos n° 000060593.2013.8.08.0000 e n° 0000019-12.2013.8.08.0047, do TJ/ES,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
ressaltando, contudo, que os resultados continuarão acessíveis em caso de buscas com adoção de termos específicos que remetam às publicações ou a termos nelas contidos.

Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado.

É como voto.

1
MARTINEZ, Pablo Dominguez.
Direito ao esquecimento
: a proteção da memória individual na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 57.

2
ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais
. São Paulo: Editora Malheiros, 2015, p. 117/118.

3
BARROSO, Luís Roberto.
Curso de Direito Constitucional Contemporâneo –
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 360/362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão provisória outrora deferida, que determinou à agravada a aplicação de mecanismos que propiciem a desindexação do nome do agravante dos links indicados na exordial, relativos às publicações dos processos n° 000060593.2013.8.08.0000 e n° 0000019-12.2013.8.08.0047, do TJ/ES, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando, contudo, que os resultados continuarão acessíveis em caso de buscas com adoção de termos específicos que remetam às publicações ou a termos nelas contidos. Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado.